Tribunal: STF
Processo: Rcl 75901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 646 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA NÃO HAVER JUSTIFICATIVA INERENTE À NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PARA LIMITAR O ACESSO DA RECLAMANTE EM VIRTUDE DE SUA IDADE. RECLAMANTE QUE TINHA APENAS 40 DIAS ALÉM DA IDADE LIMITE AO TEMPO DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO, CUJA INSCRIÇÃO SE DEU COM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0021491-32.2018.8.08.0035, sob a alegação de má aplicação da tese firmada no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 678.112 - Tema-RG 646 da repercussão geral, bem como de ofensa ao princípio da isonomia e aos arts. 37, I e II, 42, §1º, 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação ordinária proposta pela ora beneficiária em 2018, com o objetivo de participar de concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Relata que o acórdão reclamado mitigou o limite etário de candidata com fundamento no exercício de cargo anterior na carreira de policial militar. 



    Sustenta, nesse sentido, que os civis não obtiveram o mesmo tratamento, tendo que se submeter ao limite de idade previsto no edital do concurso, o que teria afrontado o princípio da isonomia. Argumenta, ainda, que não houve a flexibilização do limite de idade para a beneficiária em razão “das atribuições do cargo público”, conforme a tese fixada sob o Tema 646 pelo Supremo Tribunal Federal, mas tão somente em razão da profissão anteriormente exercida. 



    Requer, por esses fundamentos, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, “que permitiu a continuidade da candidata no concurso público, com idade acima do que legalmente permitido” (doc. 1, p. 12). Subsidiariamente, pleiteia a admissão do recurso extraordinário ou a determinação de medida adequada para solução da controvérsia. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Sustenta, ainda, a ausência de teratologia do acórdão reclamado, uma vez que cumpriu os exatos termos da decisão paradigma, a qual se fixou no sentido de que o estabelecimento de limite etário só é legítimo quando as atribuições do cargo o justificarem. Aduz que o limite de idade imposto para o Quadro de Oficiais foi excluído pela Lei 14.751/2023 por ocasião da derrubada do veto presidencial aposto sobre o art. 15, § 2º, em 28/5/2024, razão pela qual não se mostra razoável aplicar critério de limitação etária que a própria lei excluiu (doc. 25). 



    Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer, assim ementado: 



    “Direito Administrativo. Reclamação. Concurso público. Cargo de oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Tema 646 da Repercussão Geral. Limite etário. Candidata integrante da corporação, no cargo de soldado combatente, com idade superior à definida por lei estadual para ingresso na carreira de oficial. Flexibilização sem previsão legal. Diferenciação entre candidatos civis e militares. Violação do princípio da isonomia. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, com determinação para que se observe o acórdão paradigma (ARE 678.112/MG – Tema 646).”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação quanto à alegada ofensa aos dispositivos e princípios constitucionais, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la, bem como não haver usurpação de competência desta Corte. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que o reclamante não aponta decisão ou enunciado sumular vinculante desta Corte eventualmente descumpridos, a presente reclamação não se revela viável. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 49.150-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a má-aplicação, pelo Tribunal de origem, do Tema 646 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do ARE 678.112, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:



    Tema-RG 646: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (DJe de 26/4/2013). 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade do critério etário adotado, ao assentar que a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido não o justificariam. Destaco, a propósito, excerto da sentença mantida pelo acórdão recorrido (doc. 4, p. 12): 



    “Inclusive, não vislumbro, a priori, justificativa plausível para estabelecer o limite de apenas 28 anos para o concurso em tela, em razão da natureza das atribuições do posto pretendido, à luz do que prescreve a Súmula 683 do STF”.



    E no mesmo sentido, confira-se o acórdão que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto (doc. 15, p. 3): 



    “Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos, in verbis:  [...]



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PMES. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRO LUGAR. INTEGRANTE DOS QUADROS DA PMES. INGRESSO ANTERIOR À IDADE LIMITE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 646, STF. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O referido edital prevê, dentre outros aspectos, que é requisito do cargo ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. 2. Dispõe a súmula nº 683, do STF, que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ainda sobre tal assunto, o próprio STF reconheceu a repercussão geral e delimitou o tema nº 646 da seguinte forma: insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3. Neste passo, na repercussão geral, tema nº 646, fora fixada a seguinte: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. Conforme narra a peça inicial, documentos anexos e o respectivo portal transparência, a apelada ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 2013, aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, como Soldado Combatente (QPMP-C). Por seu turno, após o devido ingresso na PMES como Soldado Combatente, a apelada tentou a inscrição em 2018 no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 03/2018, quando possuía cerca de 29 anos e 40 dias. 5. Imperioso destacar que a apelada se inscreveu no concurso com fundamento em medida liminar e, após ser devidamente aprovada, inclusive obtendo o primeiro lugar na prova objetiva, frequentou e concluiu o Curso de Formação de Oficiais. Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES. Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria. 6. Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial. 7. Ressalto, por oportuno, que não estou a negar aplicação da súmula nº 683 e do tema nº 646, do STF, apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades. Ora, não é razoável impedir que a apelada ascenda ao cargo de oficial combatente em razão da sua idade, tendo como parâmetro a natureza das atividades e, ao mesmo tempo, se permita que ela continue a exercer praticamente as mesmas, ou mais pesadas, na condição de soldado combatente. 8. Recurso conhecido e desprovido.’



    [...]



    Todavia, a teor da ementa do acórdão objurgado, o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que ‘no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades’. Nesse contexto, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do ARE 678.112/MG (Tema 646), a saber: [...].”



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 52.681-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2022, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente